Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. ACORDO NÃO CUMPRIDO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PENHORA. MEDIDA RPEJUDICIAL AO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. O rito da prisão civil na fase de cumprimento de sentença de alimentos (art. 528, §3o do CPC) tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação alimentícia diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
3. Na hipótese de descumprimento de acordo firmado entre as partes, o processo deve continuar a tramitar sob o rito da prisão, com as consequências decorrentes do inadimplemento.
4. A conversão, de ofício, do cumprimento de sentença para o rito da constrição patrimonial poderá conduzir à inutilidade do processo quando não se tem notícia de patrimônio existente em nome do alimentante capaz de saldar a sua dívida.
5. Recurso conhecido e provido.